Tribunal: TJDFT
Processo: 0712935-18.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. CONFIGURADA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. PERÍCIA DISPENSADA PELO RÉU. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Incabível a análise em sede de Embargos de Declaração de matéria não aventada na apelação por caracterizar inovação recursal. Recurso parcialmente conhecido.
2. O acórdão foi claro e coerente ao reconhecer a responsabilidade civil do banco em razão da contratação irregular do empréstimo consignado, ressaltando que, com a inversão do ônus da prova, a instituição financeira renunciou a possibilidade de demonstrar a higidez da contratação, favorecendo a tese de contratação fraudulenta.
3. No momento do ajuizamento da ação, a autora requereu, em sede de tutela urgência, o depósito em juízo do valor creditado em sua conta, evidenciando que não concordava com o recebimento do valor
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso claramente protelatório, uma vez que interposto com finalidade exclusiva de reexaminar a contenda, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração. Fixada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
6. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Acórdão mantido.